Tribunal: TJPA
Processo: 0002161-74.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002161-74.2018.8.14.0005

APELANTE: MESSIAS DA SILVA BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º DO CPB. PENA. INJUSTA EXACERBAÇÃO PELA INDEVIDA ANÁLISE DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REDUÇÃO DA REPRIMENDA AO MÍNIMO LEGAL OU A PATAMAR MAIS PRÓXIMO A ELE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADA. DISCRICIONARIEDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A justificação adequada, por parte do magistrado sentenciante, dos critérios do art. 59 do CPB, não autoriza a redução da pena-base fixada ao apelante, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e um dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MESSIAS DA SILVA BORGES
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da
2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que o condenou à pena total de
08 (oito) meses de detenção e 10 (dez) dias em regime aberto
, pela prática do crime capitulado no
art. 129, §9º do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 17.02.2018, por volta das 05h00, a vítima Carla Herculano da Silva estava em sua residência, momento em que o acusado chegou no local visivelmente embriagado e sob efeito de substâncias entorpecentes. Na ocasião, ele exigiu que a vítima esquentasse comida para ele e ambos iniciaram uma discussão. Ato contínuo, o denunciado tentou colocar a vítima para fora de casa e lhe agrediu com dois socos nas costas e um tapa no rosto, atingindo-lhe o olho esquerdo. Por volta das 09h00 do mesmo dia, a ofendida registrou um boletim de ocorrência, tendo os policiais ido até a referida residência e encaminhado o réu à delegacia, onde ele confessou o delito.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante
alega
a
indevida e desproporcional exacerbação da pena-base a ele imposta
, em razão da análise desfavorável – e lacônica – de apenas uma circunstância judicial, qual seja, os antecedentes criminais. Requer, assim, a aplicação da pena-base em seu
patamar mínimo legal ou em
quantum
mais próximo a ele
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente
apelo
.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime a que se comina pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

A defesa do apelante alega a
indevida e desproporcional exacerbação da pena-base a ele imposta
, em razão da análise desfavorável – e lacônica – de apenas uma circunstância judicial, qual seja, os antecedentes criminais. Requer, assim, a aplicação da pena-base em seu
patamar mínimo legal ou em
quantum
mais próximo a ele
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 186/196 – ID nº 6633260):

“Considerando as disposições do art. 59 e seguintes do Código Penal, especialmente o artigo 68 daquele diploma de leis, passo a fixar a seguinte pena:

a)
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL):

a.1)
Culpabilidade:
As provas dos autos não evidenciaram dolo acima da média.

a.2)
Antecedentes Criminais:
O réu registra antecedentes criminais, visto que possui condenação transita em julgado, conforme certidão de fls. 44/44-v.

a.3)
Conduta Social
: Não há elementos nos autos, apto a ferir sua conduta em sociedade.

a.4)
Personalidade:
Não há elementos aptos a identificar o perfil da personalidade do réu, não sendo possível presumir-se ser periculosa ou voltada para as atividades criminosas.

a.5)
Motivos do crime:
Vê-se que o motivo foi fútil. No entanto, será valorado por ocasião das circunstâncias agravantes.

a.6)
Circunstância do Crime:
O crime foi praticado em circunstâncias normais à espécie, nada tendo como valorar.

a.7)
Consequência do Crime:
Não houve consequência extrapenais.

a.8)
Comportamento da Vítima:
Em nada influiu na prática do delito, razão pela qual esta circunstância não pode ser levada em consideração para aumentar a pena base.

Assim, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu,
fixo a pena base em 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de detenção.

b)
CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES / CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇO DE PENA / PENA DEFINITIVA

O crime foi praticado por motivo fútil, logo após a vítima ter se recusado a esquentar a comida para o acusado.

Posto isso, deve ser reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, “a”, do CP, pela qual elevo a pena em 1/6,
fixando-a em 08 meses e 10 dias de detenção
, a qual, em razão da ausência de circunstâncias atenuantes, bem como causas de aumento e de diminuição de pena,
torno definitiva.

c)
REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Considerando a pena aplicada, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea “c” do Código Penal,
fixo o regime aberto
para o início do cumprimento da pena.

d)
SUBSTITUIÇO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO E SUSPENSO CONDICIONAL DA PENA

Em atenção ao disposto no inciso I do art. 44 do Código penal, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a conduta criminosa está marcada pela violência e ameaça à pessoa.

O acusado faz jus à suspensão condicional da pena, no entanto, observo que o cumprimento da pena no regime aberto é mais benéfico ao acusado do que a própria suspensão condicional da pena
.

É sabido que a suspensão condicional da pena é instituto de política criminal, de modo que o condenado cumpre a pena, mas de forma menos gravosa.

Trata-se de medida que visa ao desencarceramento, a impedir o aprisionamento daqueles que foram condenados a penas de curta duração, evitando-se, com isso, o convívio com criminosos de alta periculosidade e contumazes..

Ocorre, no entanto, que o sistema penitenciário de Altamira não dispõe de albergado ou estabelecimento adequado, conforme exigido pelo art. 33, § 1°, “c”, do CP.

Posto isso, o condenado em regime aberto cumpre a pena em regime domiciliar, com um cumprimento de outras regras determinadas pelo juízo de execução, não havendo possibilidade, ao menos em tese, de contato com outros criminosos.

Além disso, o agente cumprirá apenas o quantum da pena em concreto, ao passo que, em caso de suspensão condicional da pena, deverá cumprir, no mínimo 02 (dois) anos, o que fere, sobremaneira, o princípio da razoabilidade.

Em uma interpretação literal e fria da lei, é possível que uma pessoa condenada à pena de 01 (um) mês de detenção/reclusão cumpra a mesma pena daquele condenado a 02 (dois) anos de detenção/reclusão, o que fere, inclusive, o princípio da individualização da pena.

Por esses motivos, deixo de conceder a suspensão condicional da pena.

e)
DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE

Não estando presentes os requisitos da prisão cautelar, poderá o mesmo recorrer em liberdade. (...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe se que o Juízo de piso consignou como desfavorável ao apelante apenas os
antecedentes criminais,
apresentando, a meu ver, idônea fundamentação para tanto, considerando a existência de sentença condenatória transitada em julgado referente ao processo nº 0010098-09.2016.8.14.0005, constante da certidão de fl. 184 dos autos digitalizados, e confirmada em consulta ao Sistema Libra.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Assim, entendo que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que sua pena foi fixada em 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de detenção, isto é, muito próxima ao patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime em testilha, que vai de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes dos arts. 59,
caput
, e 68 do CPB, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Mister ressaltar que tal reprimenda restou definitiva em
08 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção
, em razão da existência da agravante do motivo fútil (art. 61, inciso II, alínea “a” do CPB), tendo o juiz, inclusive, deixado de proceder à suspensão condicional da pena, por entender que o cumprimento da pena no regime aberto é mais benéfico ao acusado do que o próprio
sursis
.

Portanto, deve permanecer intocado o
quantum
da pena-base fixado pelo ilustre Julgador
a quo
, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/02/2022